Tribunal: TJDFT
Processo: 0718656-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DOCUMENTO NOVO. NÃO CONHECIDO. SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E MATERIAL. RECUSA. NÃO COMPROVADA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO. PERDA DO OBJETO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão” Súmula n. 608 do STJ.
2. A juntada de documentos em sede recursal somente é possível quando se tratar de documentos novos, destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos (art. 435 do CPC).
3. O procedimento cirúrgico requerido pelo Apelante foi realizado sem a concessão de medida liminar. E no caso, sequer foi comprovada a recusa por parte do Apelado em autorizar o procedimento. Pelo contrário, consta nos autos que o procedimento cirúrgico solicitado em 13/03/2023, foi autorizado em 22/03/2023 e a cirurgia realizada em 30/05/2023.
4. Uma vez autorizada e realizada a cirurgia requerida pelo Apelante, sem que tenha sido deferida medida liminar é forçoso reconhecer a perda superveniente do interesse de agir em relação à pretensão da obrigação de fazer.
5. Ausente a recusa indevida de cobertura pela operadora Ré, visto que o procedimento cirúrgico foi autorizado pelo Apelado não há falar em dano moral.
6. A mera demora na negociação entre fornecedores para aquisição dos materiais não implica em negativa de autorização.
7. Os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa foram majorados para 12% (doze por cento), nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.
8. Recurso conhecido e não provido.